Tribunal: STF
Processo: ARE 1534453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gizele Pereira Moutinho opôs embargos de declaração (eDoc 25) contra a decisão de minha relatoria (eDoc 24), na qual foi provido o agravo e, em seguida, dado parcial provimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto: (i) à natureza da condenação relativa ao FGTS, pleiteando que se reconheça o direito ao recebimento dos valores não depositados; (ii) à análise do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais no STF; e ainda (iii) contradição quanto ao afastamento das verbas de 13º salário e férias, por suposto desvirtuamento da contratação temporária.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho não tenha contemplado integralmente as pretensões da embargante.



    Ressalto, desde logo, que, quanto à condenação relativa ao FGTS, a decisão embargada se limitou a assegurar o levantamento dos depósitos eventualmente realizados, conforme prevê o Tema 916 da repercussão geral, que não impõe o dever de pagar valores não recolhidos, mas apenas garante o levantamento daquilo que tiver sido efetivamente depositado. A conversão dessa obrigação de fazer (levantamento) em obrigação de pagar exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado na via extraordinária.



    No que se refere à alegada contradição quanto ao Tema 551 da repercussão geral, o acórdão recorrido não reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária. O acolhimento do pedido demandaria revolvimento do acervo probatório, também obstado pelo enunciado n. 279/STF.



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não cabe fixação de honorários sucumbenciais na instância extraordinária, sobretudo quando não fixados nas instâncias ordinárias e ausente modificação relevante no resultado do julgamento.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Verifica-se, portanto, que a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido na via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente